Tribunal: TJSP
Processo: 0001472-52.2020.8.26.0158
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos Infringentes – Cálculo de penas para a progressão do embargante a regime menos gravoso – Pretendida a adoção do posicionamento minoritário, que aplica o percentual de 40%, por não ser o réu reincidente específico em crime hediondo ou equiparado – Não acolhimento – Correta a incidência do art. 112, inc. VII, da LEP – Consonância com a jurisprudência anterior à revogação do art. 2o, §

Ementa:
Embargos Infringentes – Cálculo de penas para a progressão do embargante a regime menos gravoso – Pretendida a adoção do posicionamento minoritário, que aplica o percentual de 40%, por não ser o réu reincidente específico em crime hediondo ou equiparado – Não acolhimento – Correta a incidência do art. 112, inc. VII, da LEP – Consonância com a jurisprudência anterior à revogação do art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 – Interpretação teleológica (finalística) sobre a atual redação do art. 112 da Lei 7.210/84 – Objetivo primordial do "Pacote Anticrime" foi o de tornar mais rigoroso o tratamento penal, notadamente quanto aos crimes mais graves – Novel redação do art. 112 da LEP não empregou a expressão "reincidente específico" – Aplicação, aos reincidentes comuns, dos percentuais de progressão previstos para os primários violaria o princípio da proporcionalidade – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.